Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-15.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ATENUANTE DE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, tendo inclusive o réu confessado o delito, razão que se mantém a condenação penal.
2. O fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras do cumprimento de pena em regime aberto (art. 36, § 1o, do CP), torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
3. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. Precedentes do STJ.
4. Embora seja possível a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, no caso de réu multirreincidente, a compensação deve ser mitigada e a agravante prepondera sobre a confissão, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional.
5. À pena pecuniária aplicam-se as frações incidentes sobre a pena privativa de liberdade, de modo que a primeira seja proporcional à segunda. Verificado excesso na fixação da pena pecuniária, necessária a redução.
6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a concessão do benefício de gratuidade da justiça não exclui a possibilidade de condenação do acusado ao pagamento de custas processuais. Nesse caso, há apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. (Jurisprudência em Teses – Edição n.o 148).
7. É de competência do Juiz da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, com a devida suspensão da exigibilidade.
8. Para que seja o pleito de gratuidade de justiça analisado pela Vara de Execuções Penais é suficiente o trânsito em julgado do feito criminal e a expedição da respectiva guia definitiva de execução, como já determinado na sentença. Dessa forma, inviável a reforma da sentença quanto à condenação do réu ao pagamento das custas processuais e da pena de multa, devendo o pedido de gratuidade de justiça ser analisado pela Vara de Execuções Penais.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para reduzir a pena pecuniária para 17 (dezessete) dias-multa.